Tribunal: TJDFT
Processo: 0729817-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729817-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GOLD SERVICOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI - EPP RECORRIDO: INFINITE BANK S/A DESPACHO O recorrente GOLD SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (ID 24597966). Intimado para apresentar o comprovante de pagamento do preparo (ID 24616488), deixou de atender ao comando, limitando-se a carrear cópia de extrato bancário e comprovante de agendamento. Ressalte-se que o extrato bancário apresentado não contém o número do código de barras da GRU, não sendo documento apto a demonstrar o efetivo recolhimento do preparo. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010